Tribunal: TJMT
Processo: 0025134-98.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025134-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - CPF: 994.314.671-00 (EMBARGANTE), EVANISE CAPISTRANO PINTO - CPF: 103.106.141-04 (EMBARGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. RETORNO DO STJ. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FALTA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.

Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025134-98.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR

EMBARGADO: EVANISE CAPISTRANO PINTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração proposto por
ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR
, objetivando sanar vícios, em tese, existentes no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 152237/2016, interposto pelo Embargante.

Aduz que o acórdão (fls.176-182/TJ) apoiou-se em premissa equivocada, “
visto que afastou o teor da cláusula 6ª, sem haver qualquer declaração judicial anterior de sua nulidade, vale dizer, se a cláusula não foi declarada nula, conclui-se ser ela válida e deve ser aplicada”
, (fl. 191/TJ) violando o art. 104 do CC.

Afirmou que a contradição entre a conduta da embargada e a alegação de não ter havido pagamento, além de configurar
venire contra factum propium
, violou os deveres da boa-fé e da lealdade contratual, impondo a modificação do julgado por meio dos Embargos com efeitos integrativos.

Assevera, ainda, haver omissão, porquanto não pronunciou sobre a redução dos honorários advocatícios, já que a causa envolve matéria que não demandou dilação probatória, além de não se tratar de matéria complexa.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição e omissão apontadas, pretendendo, ainda, prequestionar a matéria em análise, especialmente os artigos 104 e 422 do CC.

O Embargado apresentou contrarrazões às fls.371-385, pugnando pela rejeição dos Embargos.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para minorar a verba honorária (ID nº 108713952 - págs. 1/22), sendo interposto Recurso Especial (ID nº 108713952 - págs. 1/47).

Provido o Recurso Especial (fls. 344-45), sendo determinado o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, para fins de análise da omissão.

Retornaram os autos para esta Corte.

Intimadas as partes do retorno dos autos, sobreveio manifestação dos litigantes.

Após, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para evitar tautologia, colaciono o relatório posto no acórdão de ID nº 108713950 - págs. 1/7, para uma melhor compreensão da matéria posta em debate:

“Como relatado, recorre o Embargado/Exequente de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
EVANISE CAPISTRANO PINTO
julgou procedente os Embargos, extinguindo a execução, quanto instaurada antes de constatado o seu cumprimento, uma vez que desprovido da exigibilidade do título, com fulcro no art. 487, I, c/c art. 803, inciso III, ambos do CPC.

O MM. Juiz entendeu que o título executivo embasador da ação executória, apesar de formalmente perfeito, não comprova a liquidez e certeza da dívida, já que o embargado/Apelante não acostou aos autos qualquer documento que comprove o pagamento do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), tida como condição de implemento do contrato de compra e venda firmado pelas partes, extinguindo a ação executória.

Alega o Recorrente

ser credor da Embargante da importância líquida de R$ 269.836,56 (duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), em decorrência de um contrato de compra e venda e cessão de direitos de bem imóvel urbano com benfeitorias firmado em 20/4/2011, tendo por objeto um imóvel

no condomínio vertical denominado Edifício Serra Dourada, apto 501, localizado na Rua Professora Tereza Lobo, nº 126, Consil, Cuiabá/MT.

Aduz que pagou no momento da assinatura o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ficando a Apelada/Embargante encarregada de regularizar até 20/4/2012 perante a Caixa Econômica Federal, toda a quitação do financiamento pendente perante a instituição financeira.

Entretanto, assevera que a Apelada além de receber a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) do Embargado/Recorrente, deixou de cumprir sua obrigação de quitar o financiamento junto a CEF, de modo que o imóvel acabou sendo arrematado pela instituição financeira.”

O cerne do apelo interposto residia em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que reconheceu o título executivo extrajudicial juntado aos autos pelo Exequente/Apelante, como ilíquido, incerto e inexigível, ou seja, o Magistrado singular entendeu que a execução é nula.

Nas razões recursais o Apelante, ora Embargante, reafirmou a validade e exigibilidade do título executivo, amparado em recibo de quitação integral (Cláusula Sexta do Contrato de Compra e Venda) da quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) dada pela própria Apelada/embargada, sendo que esta não cumpriu sua parte na avença, inviabilizando sua efetivação. Aduziu, ainda, que o título embasador da execução preenche todos os requisitos para subsidiá-la, estando em conformidade com o art. 585, II, correspondente ao atual 784, III, do NCPC, já que o próprio contrato de compra e venda assinado pelas partes e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial.

No julgamento do recurso de apelação, especificamente, quanto a aludida cláusula, está E. Câmara assim fundamentou:

(...) Na hipótese dos autos, o débito reclamado, originou-se de um contrato de Compra e Venda (fls. 104-111) do qual não se extrai a liquidez e certeza quanto aos valores devidos, pois o Apelante não comprovou o pagamento do mesmo, no caso, a quantia de (R$ 180.000,00), a ponto de demonstrar sua qualidade de credor perante a Apelada (...)

Com efeito, apesar da cláusula 6ª da avença constar que o valor foi pago aos vendedores no ato da assinatura e reconhecimento das firmas do presente instrumento, servindo o mesmo como recibo de quitação integral
,
não se pode olvidar que o Apelante de forma inocente e ingênuo, não tenha se preocupado em obter dos vendedores qualquer outro documento que demonstrasse a efetivação do pagamento, ainda mais se tratando de uma quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), como um boleto de transferência, depósito bancário ou qualquer outro documento, ainda que elaborado de próprio punho pelos alienantes
.

Portanto, deflagra-se a nulidade absoluta do processo executivo forte no art. 618, I, do CPC, ante a ausência de título hábil a embasá-lo (...)
(destaquei).

Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos para minorar a verba honorária (ID nº 108713952 - págs. 1/22), sendo interposto Recurso Especial (ID nº 108713952 - págs. 1/47).

Provido o Recurso Especial, sendo determinado o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, fins de análise da omissão. Na ocasião o Ministro MOURA RIBEIRO consignou:

“(...) Irresignado, ALDO manejou recurso especial com fulcro no art. 105, III, a, da CF, alegando a violação dos arts. (1) 1.022 do NCPC em virtude da omissão do TJMT quanto a matéria ventilada no recurso no que se refere a comprovação do pagamento, conforme cláusula 6° do contrato que lastreia a ação executiva; (2) 104 e 422, do CC e 783 do NCPC e da possibilidade de revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão e que no caso em apreço há contrato de compra e venda no qual constou cláusula de pagamento com quitação ampla e restrita; e (3) somente a nulidade da cláusula poderia afastar a comprovação do pagamento (e-STJ, fls. 250/271).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso merece prosperar (...)

(1) Da violação do art. 1.022 do NCPC

No presente recurso, ALDO alegou a violação do art. 1.022 do NCPC em virtude da omissão do TJMT quanto a matéria ventilada no recurso no que se refere a comprovação do pagamento, conforme cláusula 6° do contrato que lastreia a ação executiva. Aduziu que apenas a nulidade do contrato poderia afastar a comprovação da quitação.

Com razão.

De fato, em seu embargos de declaração a ALDO requereu a manifestação do TJMT quanto a impossibilidade de se exigir outro documento que comprove o adimplemento, mercê de previsão expressa da quitação no contrato e que a cláusula de quitação não foi declarada nula nem, comprovado qualquer vício de consentimento, violando o art. 104 do CC.

Da acurada análise do acórdão que julgou os aclaratórios verifica-se que o TJMT não tratou sobre o tema visto que apenas consignou que não havia omissão.

O tema também não foi tratado no acórdão de e-STJ, fls. 191/203, pois naquela oportunidade o TJMT apenas registrou que "não se pode olvidar que o Apelante de forma inocente e ingênuo, não tenha se preocupado em obter dos vendedores qualquer outro documento que demonstrasse a efetivação do pagamento, ainda mais se tratando de uma quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), como um boleto de transferência, depósito bancário ou qualquer outro documento, ainda que elaborado de próprio punho pelos alienantes É condição sine qua non ao conhecimento do recurso especial que a questão de direito ventilada nas suas razões tenha sido analisada pelo acórdão objurgado (...)

Assim, recusando-se o TJMT a se manifestar sobre a questão federal, terminou por negar prestação jurisdiciona (...)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício.

Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.

Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5º, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”

(ID nº 108713953 - págs. 1/19)

Considerando o teor da decisão proferida pelo e. STJ por ocasião do Agravo em Recurso Especial, passo à análise do ponto omisso.

Merecem acolhimento os embargos de declaração, sem modificação da decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Pois bem, após me debruçar sobre os presentes autos, em que pese as alegações feitas pelo embargante, forçoso reconhecer que razão alguma lhe assiste, devendo ser mantida a sentença vergastadas, senão vejamos.

Sabe-se que o processo executório se revela no poder do Estado em intervir nas relações privadas para a definitiva extinção da lide. E, quando se trata de título executivo extrajudicial, assim como ocorre no caso em apreço, esclarece-se que é preciso que sejam preenchidos três requisitos estabelecidos em lei para que o título seja passível de execução, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade. Dito isso, conclui-se que, ausente qualquer um dos mencionados requisitos, não será admissível o acesso à execução.

Considera-se exigível um título que não estiver sujeito a qualquer impedimento quanto à sua eficácia, podendo ser imediatamente exigido.

No caso dos autos, vale salientar, a ausência do requisito da exigibilidade, isso porque, nota-se que o embargante/apelante se limita a defender que
“conforme a cláusula 6º do contrato que lastreia ação executiva, foi dada ampla e irrestrita quitação”
. Em nenhuma linha de suas manifestações - seja na execução de título extrajudicial; seja na contestação aos embargos à execução; seja na apelação interposta e/ou nos embargos de declaração opostos e até mesmo no recurso especial interposto – o embargante/apelante declara como se deu a forma do pagamento, se pagou em dinheiro, em cheque ou transferência bancária, o que dificulta em muito a defesa da parte contrária, aqui embargada/apelada, em trazer a contraprova de que não recebeu quantia nenhuma quando da concretização do negócio.

A Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes previu o preço certo da negociação de R$ 180.000,00, a serem assim pagos pelos compradores, e em sua parte final assim constou:
“(...) pagos direta e pessoalmente aos VENDEDORES Sr. Paulo VINÍCIUS CAPISTRANO DE IRINEU SILVA e Sra. EVANISE CAPISTRANO PINTO, em moeda corrente desta país neste ato de assinatura e reconhecimento de firmas, importância da qual os VENDEDORES dão a mais ampla, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos para nunca mais reclamar tal pagamento,
servindo este instrumento contratual por si só como recibo de quitação integral”

Embora alegue a parte embargante que o pagamento se deu integralmente no ato da celebração do contrato de compra e venda, mera cláusula que prevê a quitação não é suficiente para comprovar esta quitação.

Neste aspecto, o embargante/apelante não apresentou o comprovante de quitação do contrato em questão, se limitando a afirmar que a quitação/pagamento poderia ser confirmada por meio do contrato com a assinatura das partes reconhecidas em cartório, o que, por si só, já demonstra a prova do efetivo pagamento, pois esclarece que o contrato foi adimplido na ocasião da assinatura do instrumento, conforme demonstra a Cláusula Sexta.

No entanto, certo é que as alegações do embargante não merecem prosperar, a começar pelo fato de que não há nos autos quaisquer provas, ou até mesmo indícios, de que ele já tenha efetuado o pagamento do preço do imóvel em questão, não sendo possível exigir, deste modo, o cumprimento da obrigação que compete à embargada, qual seja, a outorga da escritura pública de compra e venda do referido bem ou a devolução do preço pago.

A respeito, vale destacar a lição de THEOTÔNIO NEGRÃO:

"Não constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova. É o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincule-se a determinada prestação de outra. Necessidade, para instaurar-se o processo de execução, de que o exeqüente apresente título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar. Impossibilidade de a matéria ser remetida para apuração em eventuais embargos, que estes se destinam a desconstituir o título anteriormente apresentado e não propiciar a sua formação."
( Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 39ª edição, p. 782, nota 20ª do art. 585).

Correta, portanto, a sentença que julga extinta a execução, por ausência de inexigibilidade do título que a embasa.

Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento da apelação cível nº 152237/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022